Tribunal: TJDFT
Processo: 0039382-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0039382-22.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. EMBARGADO: ANDRE LUIS LEME SILVA, FRANCINE DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 17 LTDA, contra acórdão de ID – 18878345. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19185590. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se FRANCINE DA SILVA SANTOS e ANDRE LUIS LEME SILVA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator